Tribunal: TJBA
Processo: 8044271-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044271-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: LICIA RAQUEL DE ANDRADE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS MIRANDA, MURILO BRANDAO SALES

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INÉRCIA NA ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO DA PROVA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que reconheceu a preclusão da produção da prova pericial, em razão da inércia da parte executada no pagamento dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a aferir (i) a legitimidade do julgamento monocrático com base no art. 932, III, do CPC; (
ii
) a existência ou não de cerceamento de defesa pela preclusão da prova técnica; e (
iii
) a alegada imprescindibilidade da perícia contábil à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou incontroverso nos autos que a parte agravante foi intimada por duas vezes para recolhimento dos honorários periciais previamente arbitrados, permanecendo inerte e sem apresentar justificativa plausível. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a preclusão da prova se impõe quando o comportamento omissivo da parte impede o seu regular andamento, não se caracterizando cerceamento de defesa quando lhe foi assegurada oportunidade de se manifestar.

O entendimento esposado na decisão monocrática está em consonância com o art. 95 do CPC e encontra robusto respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A alegação de decisão surpresa igualmente não prospera, pois decorre de conduta processual desidiosa da parte. Ademais, a perícia requerida não se afigura indispensável, sendo suficiente o cálculo aritmético a partir da sentença exequenda, conforme precedente do STJ no
AgInt
no
AREsp
1.402.261/SC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A preclusão da prova pericial é medida legítima diante da inércia injustificada da parte responsável por seu custeio, nos termos do art. 95 do CPC. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção da prova preclusa, quando assegurado contraditório prévio e oportunizado o cumprimento da diligência. 3. É legítimo o julgamento monocrático fundado em jurisprudência dominante, consoante o art. 932, III, do CPC e a Súmula 568 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8044271-06.2024.8.05.0000, proveniente da 1ª Vara Cível da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada LÍCIA RAQUEL DE ANDRADE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão monocrática combatida, nos termos do relatório e do voto que integram este julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8